Tribunal: TJMT
Processo: 1030834-82.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030834-82.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILMARA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 046.693.911-60 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas sistêmicas juntadas e as faturas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito, condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como determinar a exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação da contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado no valor total de R$ 321,00 (trezentos e vinte um reais); b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (31/01/2020) e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte promovida, ora Recorrente, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovada a contratação, pois as telas sistêmicas juntadas em sede de contestação comprovam a prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação do serviço, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação, mas apenas telas contendo dados pessoais e faturas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

As telas sistêmicas e as faturas juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021